Tribunal: TJMT
Processo: 0057957-62.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057957-62.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – VEDAÇÃO LEGAL – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

1. O fato do Autor encontrar-se em atividade é um fato impeditivo quanto à conversão da licença prêmio em pecúnia, ante à expressa vedação legal prevista no art. 2o da Lei Complementar Estadual no 59/99.

2. Ademais, em se tratando de servidor público que está em atividade, a concessão da licença prêmio é um ato administrativo de natureza discricionária, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública em decidir em qual momento pretende autorizar o uso e seu gozo.

3. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança no 0057957-62.2014.811.0041, julgou procedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento de licença prêmio referente ao período entre 06/05/1990 a 05/05/1995.

Em suas razões recursais, sustenta a inexistência ao direito do Apelado em converter a licença prêmio em espécie, pois este encontra-se na ativa.

Pretende ainda a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no Id. 133013230.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 138678196).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o servidor público, que se encontra em atividade, tem direito ao recebimento de licença prêmio em pecúnia.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o Exposto a parte Requerente pede o julgamento como procedente da presente demanda, condenando assim o Requerido em pagamento da conversão da licença prêmio em espécie, no total de R$ 52.199,97, com fulcro na instrução normativa 013/2002/COMISSÃO CONJUNTA – Procuradoria Geral do Estado- Secretaria de Estado de Administração, no princípio da irretroatividade normativa e no instituto jurídico do direito adquirido.

Requer também o direito da parte Requerente poder efetuar o pagamento das custas e taxas processuais ao final da presente por não ter como arcar financeiramente com os custos destes respectivos pagamentos, ou ainda, subsidiariamente o benefício da justiça gratuita.

A citação do Requerente no endereço supra citado, nas pessoas de seus representantes legais, para apresentar a devida resposta, sob pena se o não o fizer recair nos efeitos da revelia.

Requer-se com fulcro no inciso I do artigo 330 do Código de Processo Civil Brasileiro, o julgamento antecipado da lide, ante a total ausência de possibilidade das partes transigirem, ante a caracterização dos fatos através de documentos presentes no feito e a matéria controversa ser exclusiva de direito, é indubitável a desnecessidade de designação de audiência para a produção de provas.

Dá-se a causa o valor de R$ 52.199,97.

A sentença foi proferida em 23/08/2018 e após a oposição de embargos declaratórios, passou a ter a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto e considerando o que dos autos consta, julgo procedente o pedido inserto na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, fincado no disposto no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o Requerido ao pagamento da licença prêmio, referente ao quinquênio de 06/05/1990 à 05/05/1995, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros e correção monetária nos termos da decisão do RE 870.947/SE, ou seja, juros de poupança e correção pelo índice IPCA-E contados do evento danoso.

Sem custas.

Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do artigo do I do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, o apelante requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para o fim de reformar a sentença monocrática, nos termos da fundamentação acima. Fazendo, assim, a aplicação da mais elevada JUSTIÇA!

Nestes termos,

espera deferimento.

Ao ler o ato sentencial, verifica-se que o juízo
a quo
fundamenta a sua decisão pelo fato do Autor encontrar-se aposentado.

No entanto, não há qualquer prova nos autos a evidenciar a referida aposentadoria.

Pelo contrário, os parcos documentos anexados na exordial demonstram que o Apelado encontra-se em atividade, conforme se pode observar no documento extraído do Sistema de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e acostado no Id. 133014741 (fls. 28 do processo físico).

Importante ainda registrar que tal fato não foi impugnado pelo Autor quando da apresentação das contrarrazões recursais.

Desta forma, tem-se que a sentença partiu de premissa equivocada, o que caracteriza
error in judicando
e, por conseguinte, a nulidade do ato decisório.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO - ERROR IN JUDICANDO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NEGATIVA - ATO ILÍCITO - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A QUO.
Sendo equivocadas as premissas em que se fundamenta a sentença, ocorre error in judicando, que enseja a nulidade do julgamento.
O interesse de agir deve ser analisado diante do trinômio utilidade/necessidade/adequação, ou seja, aquele que apresentar necessidade da tutela jurisdicional, pleiteando, através de instrumento adequado, a satisfação de sua pretensão, preenche tal condição legal para ingressar em juízo. Doutrina e jurisprudência firmaram entendimento de que a responsabilidade dos prestadores de serviços a consumidores finais é objetiva, independendo, pois, da verificação de culpa. A negativação indevida, por si só, configura elemento lesivo para a parte, porquanto é capaz de gerar o descrédito econômico, retirando a confiança na sua capacidade de cumprir as obrigações assumidas. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em consideração aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Como a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes equivale à prática de ato ilícito, por configurar defeito na prestação dos serviços, os juros de mora devem incidir desde a data da inscrição negativa, nos termos da Súmula 54 do egrégio STJ. Já a correção monetária deve incidir a partir da data da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.491425-3/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2020, publicação da súmula em 01/10/2020) (NEGRITEI)

O fato do Autor encontrar-se em atividade é uma circunstância impeditiva quanto à conversão da licença prêmio em pecúnia, ante à expressa vedação legal prevista no art. 2o da Lei Complementar Estadual no 59/99, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 2o
Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jús a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

Quando o dispositivo legal acima citado afirma não ser permitida a conversão da licença prêmio em pecúnia e impossibilidade de contagem de tempo de serviço em dobro para fins de aposentadoria, conclui-se, por raciocínio lógico e direto, que está referindo-se a servidor público em atividade.

De outro norte, a alegação do Apelado, em sede de contrarrazões, de não aplicação da referida lei por tratar-se de licença prêmio referente à período aquisitivo anterior à vigência da lei, é importante destacar que o servidor público não tem direito adquirido à regime jurídico funcional.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IREDUTIBILIDADE SALARIAL – RECURSO PROVIDO.
Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei
, desde que não implique decesso do montante global e nominal, percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018). Se não foi demonstrado que houve redução na remuneração percebida, inexiste qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. (TJ/MT - N.U 1005736-03.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESTITUTÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DIREITOS INDIVIDUAS ORIUNDOS DE VÍNCULO FUNCIONAL - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE - REDUÇÃO SALARIAL NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência firmou-se no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico,
tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível a Administração Pública promover alterações nos critérios de cálculo, como extinguir, criar vantagens ou gratificações, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. (TJ/MT - N.U 0018744-49.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (NEGRITEI)

Ademais, em se tratando de servidor público que está em atividade, a concessão da licença prêmio é um ato administrativo de natureza discricionária, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública em decidir qual o momento pretende autorizar o seu gozo.

Nesse diapasão, a conversão da licença prêmio em pecúnia somente é admitida em duas hipóteses, quais sejam:

A) Quando houver expressa previsão legal (em observância ao princípio constitucional da legalidade);

B) Ou quando encerrado o vínculo entre o servidor e a Administração Pública, haja vista que não haverá mais oportunidade do servidor público em usufruí-la.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE ATALEIA - LICENÇÃO-PRÊMIO - ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - IRRELEVÂNCIA - EXTINÇÃO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTATIVA - PREVALÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ataléia prevê o direito dos servidores municipais ao recebimento de licença-prêmio de 3 meses, a cada 5 anos de serviço prestado. 2.
O momento de fruição das férias-prêmio submete-se a juízo de conveniência e oportunidade da Administração enquanto não encerrado o vínculo entre o servidor e a municipalidade. Em outras palavras, o direito à conversão das férias-prêmio em espécie somente alcança aqueles que não terão outra oportunidade de delas usufruir
. 3. Não havendo comprovação de que a servidora tenha se desligado do serviço público, por qualquer motivo, ou que esteja na iminência de fazê-lo, não se pode considerar frustrado o direito subjetivo ao gozo das férias-prêmio. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0686.13.011614-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2018, publicação da súmula em 21/06/2018) (NEGRITEI)

No mesmo sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – USUFRUTO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão ao usufruto da licença-prêmio é ato discricionário da administração pública, em razão da conveniência e oportunidade no Serviço Público. (TJ/MT - N.U 1008899-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 09/07/2020)

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar e sentença prolatada pelo juízo
a quo
e julgar improcedente os pedidos contidos na exordial.

Em razão do provimento recursal, condeno o Apelado nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023